Tribunal: STJ
Processo: 0203208-10.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888254 - RJ(2025/0097011-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANITA MARLENA HOLCMAN DE MARSILLAC
ADVOGADO
: BRUNO SANTOS PACHECO - RJ150746
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026 09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f5acd6ef-6cd5-407a-8360-28153c941981

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888254 - RJ (2025/0097011-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANITA MARLENA HOLCMAN DE MARSILLAC
ADVOGADO
: BRUNO SANTOS PACHECO - RJ150746
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANITA MARLENA
HOLCMAN DE MARSILLAC contra a decisão de e-STJ fls. 1.009/1.010, proferida pelo
Ministro Presidente desta Corte de Justiça, em que o recurso não foi conhecido em razão da
aplicação da Súmula 284 do STF, por não ter a parte recorrente indicado os dispositivos de
lei federal supostamente ofendidos.
No agravo interno, a parte recorrente alega: "[...] a fundamentação
exposta no recurso especial deve ter reconhecido como suficiente para a compreensão da
controvérsia" (e-STJ fl. 1.017) e que "o presente recurso especial, em formato similar ao
Documento eletrônico VDA53465884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: ffa42c27-0b53-4dea-aeab-bfd95affc37d

recurso extraordinário supre informado, apresenta o debate jurídico fulcrado em temas,
cujo reflexo no debate é a clareza e compreensão da questão Jurídica desenvolvida" (e-STJ
fl. 1.018).
Impugnação apresentada (e-STJ fls. 1.017/1.018).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(rel.
EREsp 1424404/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
DJe
, para a
20/10/2021,
17/11/2021)
aplicação da Súmula 182 do STJ no tocante aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de todos
os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja, ausência
de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na decisão
agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Dito isso, verifica-se que o exame das razões deduzidas no agravo
interno revela que a fundamentação da decisão agravada não foi impugnada de forma
processualmente adequada, pois o recorrente, no lugar de afastar o óbice imposto ao
conhecimento do apelo, limitou-se a apontar, de forma genérica, que o recurso preenche os
requisitos de admissibilidade.
Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente a
todos os fundamentos adotados pela decisão questionada , trazendo argumentações capazes
Documento eletrônico VDA53465884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: ffa42c27-0b53-4dea-aeab-bfd95affc37d

de demonstrar o seu desacerto, "[....] não bastando à parte, para assentar a viabilidade do
apelo, desdizer as palavras de julgamento, tal como ocorrido" (AREsp 212401, rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
.
22/6/2022)
No ponto, destaco:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINITRATIVO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DANO MOR AL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
[....]
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 2143028/SP,
DJe de
.
13/3/2023,
15/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO
1.021, § 1o, DO
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015.
CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do
cabe ao agravante, na petição
CPC/2015
do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Incidência da
in verbis: "É inviável o agravo do
do
Súmula 182/STJ,
Art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1954498/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
Vale insistir que a mera reiteração das razões do apelo nobre não
viabiliza o exame do agravo interno, diante do descumprimento do ônus processual do
recorrente em demonstrar o desacerto da decisão questionada. Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
VIOLAÇÃO AO
§ 1o DO
SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1021,
CPC/2015.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53465884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: ffa42c27-0b53-4dea-aeab-bfd95affc37d

1. A decisão agravada conheceu do parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento, pois: a) não há falar em negativa de prestação
jurisdicional; b) os dispositivos indicados como violados não foram
prequestionados pelo Tribunal de origem; b) o recorrente não infirmou os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido – Súmula 283/STF.
2. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante não se desincumbiu
em demonstrar que houve impugnação específica à incidência dos óbices
relacionados na decisão vergastada, eis que limitou-se a trazer argumentação
genérica e reiterar as razões do apelo nobre.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1021,
Incidência da
"É inviável o agravo do
do
CPC/2015.
Súmula 182/STJ:
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1077966/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
10/10/2017,
17/10/2017
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
CPC/2015
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:42
Código de Controle do Documento: ffa42c27-0b53-4dea-aeab-bfd95affc37d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.254 / RJ
Número Registro: 2025/0097011-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02032081020178190001 202424511796 2032081020178190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANITA MARLENA HOLCMAN DE MARSILLAC
ADVOGADO : BRUNO SANTOS PACHECO - RJ150746
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : JORGE CELSO FLEMING DE ALMEIDA FILHO - RJ164736
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANITA MARLENA HOLCMAN DE MARSILLAC
ADVOGADO : BRUNO SANTOS PACHECO - RJ150746
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 8f6cbd5b-374d-48a0-9def-d77d2fb52213

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 8f6cbd5b-374d-48a0-9def-d77d2fb52213